Tribunal: STF
Processo: ARE 1507166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) – RECUSO EXCLUSIVO DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – INOCORRÊNCIA - LICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL - FUNDADA SUSPEITA CONSTATADA OBJETIVAMENTE – DESCARTE DE SACOLA CONTENDO DROGAS – VALIDADE DO TESTEMUNHO POLICIAL - ALEGAÇÃO DE TORTURA NA ABORDAGEM - NÃO COMPROVAÇÃO - EXAME MÉDICO – NÃO CONSTATAÇÕES DE VIOLAÇÕES À INTEGRIDADE FÍSICA DO APELANTE - AGRESSÕES NÃO DIAGNOSTICADAS NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E, NÃO APONTADAS PELA DEFESA - MERA ALEGAÇÃO DE TRUCULÊNCIA NA AÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS QUE REVELA-SE INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A TORTURA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente